Tribunal: TJDFT
Processo: 0740377-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FILHA COM 22 ANOS. CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS EXPRESSIVAS. NECESSIDADE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nas ações de alimentos, o juiz não está vinculado ao princípio da adstrição ou congruência. Os alimentos devem ser fixados de acordo com o binômio possibilidade-necessidade. Nesse cenário, não há que se falar em julgamento extra petita, visto que a decisão modulou adequadamente e dentro dos limites da lei a forma e o quantum dos alimentos.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
3. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
4. O alimentante tem o direito de buscar a exoneração da obrigação alimentar quando cessados o poder familiar e a presunção de necessidade do filho até então menor.
5. Por outro lado, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, apesar da maioridade, admite-se o prolongamento da obrigação de prestar alimentos caso comprovada a necessidade do filho maior, a exemplo de incapazes e de jovens estudantes.
6. É necessária a comprovação da necessidade dos alimentos. Devem estar presentes os requisitos do art. 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC): os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada.
7. A alimentanda tem 22 anos e concluiu a graduação em enfermagem em dezembro/2024. O simples fato de ter ingressado em curso profissionalizante na área de saúde (pós-graduação lato sensu), não justifica, por si só, a manutenção da obrigação alimentar.
8. O acervo probatório indica que a apelada possui outras fontes de renda e reúne plenas condições de prover o seu próprio sustento. Não restou demonstrado o preenchimento do requisito necessidade para manutenção da obrigação alimentar.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.